Tribunal: TJMT
Processo: 1005054-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005054-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME - CNPJ: 07.181.348/0001-71 (EMBARGADO), RICARDO ARGUELHO DE FARIA - CPF: 483.769.901-44 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1005054-44.2023.811.0000

EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A., RICARDO ARGUELHO DE FARIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra acórdão de desprovimento do agravo de instrumento por
MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014298-32.2016.8.11.0041 - Cód. 1109081 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A., RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME, RICARDO ARGUELHO DE FARIA
, em que se indeferiu o pedido de reserva de honorários.

Declara que “
o v. acordão se equivoca quando afirma tratar-se o caso de liberação de honorários advocatícios contratuais, pois, na verdade, busca-se a reserva dos honorários sucumbenciais.
”.

Afirma que “
Após afirmar que a dívida não adimplida dentro do prazo de 03 (três) dias, torna-se possível a sua postulação dos honorários advocatícios na própria ação de execução, logo, o simples fato de não mais representar a parte não configura necessariamente impeditivo ao pleito de reserva de honorários nos próprios autos de origem.
”.

Defende que
“deve ser reconhecida a omissão do v. acordão, na medida em que, além de tratar equivocadamente o caso como honorários contratuais, deixou de seguir a jurisprudência que se ajusta ao caso em tela e suas distinções, para no mérito, a luz do princípio da instrumentalidade das formas, possibilitar a reserva dos honorários nos próprios autos.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 169308657).

Em resposta, pugna pelo não acolhimento do recurso (id. 170155669).

Sem respostas dos demais embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra acórdão de desprovimento do agravo de instrumento por
MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014298-32.2016.8.11.0041 - Cód. 1109081 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A., RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME, RICARDO ARGUELHO DE FARIA
, em que se indeferiu o pedido de reserva de honorários.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação do pedido, que restou indeferido. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“I – Compareceu na petição de Id 96448178o Dr. Marcos Antônio de Almeida Ribeiro – OAB/MT n. 5.308-A, informando ter sido destituído unilateralmente pelo banco, requerendo o recebimento de honorários sucumbenciais supostamente devidos, pedindo pela reserva de seus honorários.

Apesar de seus substanciosos argumentos, tenho que não merece guarida. Com efeito, no caso dos autos não se trata de sucumbência arbitrada em sentença, uma vez que se trata de execução de título executivo extrajudicial.

O art. 827, caput, do CPC, que prevê a fixação dos honorários advocatícios provisórios em 10% (dez por cento) nos processos de execução, está localizado na Parte Especial, Livro II do CPC. Por isso, é norma específica dos processos de execução, devendo ser observada e aplicada em detrimento das normas gerais que disponham de modo diverso.

Diferentemente do que ocorre nas ações de conhecimento, os honorários advocatícios provisórios, fixados “ab initio” nos feitos executivos, não se vinculam a um julgamento de mérito ou ao princípio da sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade. Isto é, os honorários são devidos porque o processo de execução poderia ter sido evitado se o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação cobrada.

Nesse sentido, Eduardo de Avelar Lamy, salienta que no processo de execução os honorários não se vinculam a um julgamento de mérito, mas ao princípio da causalidade. “Nas ações executivas, os honorários para pronto pagamento não estão ligados ao julgamento de mérito. Os honorários incidentes nas execuções autônomas ou nos cumprimentos de sentença embagados ou impugnados, respectivamente, também não se vinculam diretamente à realização de qualquer análise de mérito, mas sim à existência do contraditório e ao trabalho dos profissionais para satisfazer, mormente no cumprimento de sentença, um julgamento de mérito anterior; prestar a efetiva tutela jurisdicional. (...) Nos feitos executivos, portanto, são devidos honorários porque embora o executado não pudesse evitar incidentes processuais de toda sorte, certamente poderia evitar a deflagração do cumprimento da sentença – que não é um mero incidente – razão pela qual não cabem honorários na primeira situação, mas cabem na segunda: honorários de sucumbência ou, melhor dizendo, de causalidade, por não ter evitado o processo”. (LAMY, Eduardo de Avelar. A fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença. DIDIER JR, Fredie (coord.) Honorários Advocatícios. Coleção Grandes Temas. 2a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p.1120/1122).

Para Rogério Liscastro Torres de Mello, os honorários fixados na execução de título extrajudicial têm fundamento no princípio da causalidade, e não em uma sucumbência experimentada pelo executado.

“Faz-se importante ressaltar que tal honorária executiva é imponível ao executado independentemente de ser resistida, ou não, a execução mediante oposição de embargos do devedor ou outra modalidade de defesa executiva, conforme consta literalmente do precitado §1o. Trata-se, como visto, de incidência de verba honorária não propriamente em virtude de sucumbência experimentada pela parte executada, a qual, aliás, sequer se encontra citada quando da fixação dos honorários dito sucumbenciais em sede executiva de título extrajudicial. Os honorários “executivos” são estipulados quando da prolação da decisão de citação. A rigor, os honorários estabelecidos em sede de execução de título extrajudicial pressupõem não exatamente a sucumbência do executado, senão sua resistência em não cumprir espontaneamente, em caráter prévio à propositura da ação executiva, a obrigação constante do título executivo extrajudicial. De todo modo, é forçoso admitir que a prática forense, a despeito de não se cogitar ainda de sucumbência (rectius, derrota) quando de sua fixação, consagrou a denominação de “honorários sucumbenciais” também aos honorários inerentes ao processo executivos de título extrajudicial, os quais, como acima asseveramos, devem ser entendidos como honorários oriundos da inércia do devedor/executado em adimplir espontaneamente o conteúdo da obrigação havida entre as partes, dando causa, por sua inércia, à existência da ação executiva. O princípio da causalidade, aqui, impera para fins de imposição de honorários sucumbenciais em execução de título extrajudicial.” (MELLO, Rogério Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p.83/84).

Neste sentido o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

Sabe-se que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho.

Todavia, especificamente os honorários disciplinados no caput do art. 827 do CPC, são devidos pelo fato de ter sido necessário ajuizar ação executória para recebimento de quantia devida, que deveria ter sido adimplida espontaneamente.

Nesse sentido, o patrono destituído tem direito aos honorários contratuais celebrados com o banco, mas não os honorários provisórios arbitrados na decisão inicial do feito executivo.

Com efeito, apesar de ter sido arbitrado no percentual indicado na decisão, sem margem de discricionariedade, tendo sido imposto, ainda não é certo, uma vez que pode na forma descrita no § 2o, ser majorado, como pode, eventualmente ser reduzido.

Portanto, tenho que o pedido de reserva dos honorários não merece acolhimento. Motivo pelo qual rejeito-os.”

Assim, é de ser mantida a decisão agravada, não sendo viável, nesta fase, a liberação dos valores referentes a honorários advocatícios contratuais, nos termos do entendimento jurisprudencial, mormente quando se discute a própria existência de contrato, como no caso dos autos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Repetição de Indébito – Ação julgada procedente – Valor da condenação depositado em juízo – Penhora no rosto dos autos em favor de terceira interessada – Pedido de reserva dos valores referentes aos honorários sucumbenciais e contratuais – Deferimento com determinação de expedição de guia de levantamento em separado – Manifestação da terceira interessada – Reconsideração da decisão anterior para autorizar somente levantamento dos honorários sucumbenciais – Natureza alimentar dos honorários advocatícios – Crédito privilegiado em concurso de credores – Inteligência do artigo 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB) – Decisão agravada reformada para determinar a separação do valor devido pela cliente ao seu advogado – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20951155820168260000 SP 2095115-58.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 28/07/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLIÇÃO ACIONÁRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Pretensão de levantamento de honorários advocatícios contratuais. Penhora no rosto dos autos tendo por objeto o crédito da parte. Juntada posterior do contrato de honorários. Não incidência do artigo 22, § 4o, EOAB. Negaram provimento. (Agravo de Instrumento No 70044583821, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em 08/05/2012)” (TJ-RS - AI: 70044583821 RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2012, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2012)

Ademais, verifica-se que o valor se encontra penhorado, o que afasta, ainda mais, a possibilidade de liberação da quantia pretendida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Este Tribunal entende que a reserva dos honorários advocatícios contratuais somente é possível se o valor do principal, pertencente à parte, estiver disponível, o que não se verifica quando tiver sido determinada penhora no rosto dos autos sobre o valor depositado.” (TRF-4 - AG: 50294490720164040000 5029449-07.2016.404.0000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 13/09/2016, SEGUNDA TURMA).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023